Tribunal: TJDFT
Processo: 0812313-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0812313-03.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLELIA DE SOUZA MARINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos presentes autos, a recorrente solicitou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 70795829). Contudo, em momento posterior, procedeu ao regular recolhimento das custas processuais (ID 70795831). Diante disso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que o pagamento voluntário das custas revela incompatibilidade com a alegada hipossuficiência econômica. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito